Tribunal: TJSP
Processo: 1002652-46.2021.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – "Termo de Confissão de Dívida e Renegociação de Débitos em Moratória - Energia Elétrica" - Sentença de improcedência - Índice ajustado para correção monetária das parcelas (IGP-M) que constitui quebra da base objetiva da avença, ante a disparidade em relação a outros índices que refletem a inflação – Substituição pelo IPCA, tal como já adotado pela

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – "Termo de Confissão de Dívida e Renegociação de Débitos em Moratória - Energia Elétrica" - Sentença de improcedência - Índice ajustado para correção monetária das parcelas (IGP-M) que constitui quebra da base objetiva da avença, ante a disparidade em relação a outros índices que refletem a inflação – Substituição pelo IPCA, tal como já adotado pela regulamentação da ANEEL (Resoluções Normativas No 932/2021 e no 1.000/2021), a partir do junho de 2021, que se revela de rigor – Sentença reformada – Recurso provido, em parte.